Tribunal: TJDFT
Processo: 0726777-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE ADOLESCENTE OU CRIANÇA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. Não há o que se falar em incompetência territorial do Juízo quando na sentença e no acórdão condenatório, o entendimento for de que o acusado praticou crimes sexuais tanto em Samambaia/DF como em Cidade Ocidental/GO.
4. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.
5. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.